Tribunal: TJDFT
Processo: 0012585-12.2014.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0012585-12.2014.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE PAULO SANTANA DE JESUS APELADO: OLAVO CARLOS NEGRAO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por JOSÉ PAULO SANTANA DE JESUS em que postula a concessão da gratuidade de justiça, abstendo de apresentar o comprovante de recolhimento do preparo. Registre-se, contudo, que não foi formulado pedido de gratuidade de justiça na origem, tendo o apelante recolhido as custas naquela instância, ato este, portanto, incompatível com o pedido da benesse ora pretendida. Apesar da possibilidade do pedido de gratuidade em grau recursal, cabe à parte interessada comprovar a modificação da situação econômica no curso do processo. Destarte, intime-se o apelante para comprovar a modificação de sua situação econômica ou realizar o pagamento do preparo, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator